Tribunal: TJPA
Processo: 0802215-17.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2021-05-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802215-17.2021.8.14.0000

PACIENTE: FERNANDO FERREIRA ROSA FILHO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE BAIÃO

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

ementa :

embargos de declaração em
habeas corpus
. crimes do art. 121, i, iii, iv e v do cp, cometidos por 06 (seis) vezes, conhecido como chacina de baião. alegação de omissão em razão do não conhecimento do
writ
sob pena de indevida supressão de instância. superveniência de decisão do juízo coator antes do julgamento do
habeas corpus,
indeferindo motivadamente o pedido da defesa de realização da perícia na arma do crime. inexistência de nulidade por cerceamento de defesa. impossibilidade material de se proceder

a perícia em virtude de extravio da arma. não demonstração de prejuízo.

alegação de não apreciação do agravo regimental interposto em face da decisão que indeferiu o pedido de liminar. questão superada diante da decisão que não conheceu o recurso por incabível na espécie. embargos conhecidos e rejeitados. decisão unânime.

1.

O juízo coator, ao prestar informações em 24/03/2021, consignou que os autos da ação penal se encontravam em Secretaria para cumprimento das diligências e, após o seu retorno, seriam sanadas as questões levantadas pela defesa/impetração, fato que levou este relator a não conhecer da Ordem, sob pena de indevida supressão de instância. No entanto, naquela mesma data (24/03/2021), o juízo singular proferiu decisão no processo nº 00018062420198140007, indeferindo os quesitos formulados pela defesa quanto a arma do crime, de modo que a questão não mais se encontrava pendente de apreciação.

2.

Conforme se observa, a Secretaria do Juízo
a quo,
diante dos documentos e informações da autoridade policial, empreendeu todos os esforços para localizar a faca, porém as diligências não obtiveram êxito. Desse modo, há uma impossibilidade material para realizar a perícia requerida pela defesa, uma vez que o objeto a ser encaminhado não existe nos autos, razão pela qual o juiz, sendo o destinatário da prova, não dispunha de outra alternativa que não fosse o indeferimento do pedido do acusado, não havendo que se falar em cerceamento de defesa.

3.

O acusado no processo penal tem direito à produção de prova
. Entretanto, ao magistrado é conferida discricionariedade para indeferir aquelas que reputar protelatórias, irrelevantes ou impertinentes, desde que em decisão fundamentada, como ocorreu
in casu
.

4.

Não restou evidenciado nos autos que a apreensão da arma teria sido imprescindível para demonstrar os indícios suficientes de autoria e materialidade delitivas, os quais restaram evidentes diante de todo conjunto probatório reunido nos autos,
como provas testemunhais, autos de transcrições das interceptações telefônicas realizadas, fotografias/imagens juntadas aos autos, dentre outros, elementos aptos a demonstrar a materialidade dos crimes imputados ao paciente, nos termos do artigo 167 do CPP, não se verificando qualquer obstáculo ao exercício da ampla defesa.

5.

A jurisprudência é pacífica quanto à exigência de demonstração de efetivo prejuízo, a fim de justificar a anulação de atos processuais, o que não ocorre na presente hipótese. Precedentes;

6.

A alegação de não apreciação do agravo regimental interposto em face da decisão que indeferiu o pedido de liminar, resta superada, tendo em vista que foi proferido
decisum
não conhecendo do recurso por incabível na espécie.

7.

Embargos Declaratórios conhecidos e rejeitados. Decisão Unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e, rejeitar os Embargos Declaratórios, na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido
pel
o
Exmo.
Des.
Mairton Marques Carneiro.

Belém, 18 de maio de 2021.

Desembargador
RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

FERNANDO FERREIRA ROSA FILHO
opôs, com fulcro no art. 619 do CPP,
EMBARGOS DECLARATÓRIOS com efeito modificativo,
contra a decisão consubstanciada no V. Acórdão doc. ID n° 4943678, de minha relatoria.

Sustenta o embargante que o acórdão foi omisso, uma vez que não analisou a tese pleiteada no
writ
de violação ao contraditório e à ampla defesa, diante da suposta existência de nulidade das provas.

Afirma que o aresto embargado, proferido em 19/04/2021, não conheceu da Ordem, pois constatou indevida supressão de instância, ao considerar que existia pleito pendente de apreciação pelo juízo singular sobre a mesma matéria. Entretanto, no dia 24/03/2021, após prestar as informações solicitadas no presente
habeas corpus,
a autoridade coatora prolatou decisão nos autos da ação penal nº 00018062420198140007, indeferindo os quesitos pleiteados pela defesa, referentes à perícia a ser realizada na arma do crime, incidindo em nulidade da prova, limitando o direito de defesa.

Assevera que o juízo coator indeferiu os quesitos formulados pela defesa ao consignar que inexiste nos autos da ação penal quaisquer informações sobre a apreensão da faca utilizada no crime. Por outro lado, afirma o embargante que “os vestígios apresentados pela defesa, restam encartados nos autos no volume I às fls. 48/65 e notadamente às fls. 66, auto de busca e apreensão, constando tanto à faca quanto outros vestígios, coletados na cena do crime”. Alega, ainda, que tais vestígios foram, inclusive, elementos de convicção para o oferecimento da denúncia, restando evidente a nulidade da prova material. Ressalta que interpôs agravo regimental da decisão que indeferiu o pedido liminar, o qual não fora apreciado.

Por fim, pugna pelo conhecimento dos declaratórios e pelo seu provimento, nos seguintes termos: “
determinando nulidade dos laudos nº: 2019.08.000116 -TAN fls. 1701 V. II (cadáver Milton), laudo nº 2019.08.000.136. TAN/fls.1703/VII, laudo nº: 2019.08.000.117/TAN/fls. 1705/ VII, pela quebra da cadeia de custódia. Estes laudos são dos corpos localizados à casa da senhora Dilma. De igual forma pugna se pelo provimento dos aclaratórios pela violação a súmula 14 SV no tangente aos laudos: nº 2019.08.00011 CVV/fls. 1651/ VII, posto requeremos quesitos os quais não tem qualquer pertinência com os primeiros, posto é prova material (local de crime) dos corpos carbonizados à fazenda. No tocante aos laudos de reconhecimento pela extração de DNA de ossos carbonizados, apresentamos diversas contrariedades e requeremos nova perícia nos IC de Brasília ou de São Paulo
”.

O Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e rejeição dos embargos.

É o relatório.

VOTO

O acórdão vergastado possui a seguinte ementa:

“habeas corpus
. crimes do
art. 121, i, iii, iv e v do cp, cometidos por 06 (seis) vezes, conhecido como chacina de baião
. alegação de
violação ao contraditório e ampla defesa, diante da existência de nulidades processuais. quebra da cadeia de custódia. impugnação ao laudo de local do crime e exames de corpo de delito. oferecimento de quesitos ao perito. não conhecimento do
writ
sob pena de indevida supressão de instância. pleitos pendentes de apreciação perante o juízo
a quo
. autos que aguardam em secretaria o cumprimento de diligências para, então, serem apreciados os pedidos da defesa pela autoridade coatora. ordem não conhecida. decisão unânime.

1.

A impetração argui suposta
violação ao contraditório e ampla defesa, diante da existência de nulidades processuais, como a quebra da cadeia de custódia, tendo a defesa impugnado o laudo de local do crime e exames de corpo de delito, oferecendo quesitos ao perito, bem como tendo requerido a realização de perícias.

2.

Os autos aguardam na Secretaria da Vara o cumprimento das diligências determinadas pelo juízo coator e, após o seu retorno,
serão sanadas as questões levantadas pela impetração, de modo que
qualquer pronunciamento desta Eg. Corte antes da análise do pleito em primeiro grau, representaria verdadeira e indevida supressão de instância.

3.

Ordem não conhecida. Decisão unânime”.

Com efeito, segundo dispõe o art.619,
caput
, do Código de Processo Penal, somente serão admissíveis os embargos de declaração “quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão”.

Quanto à alegação de não apreciação do agravo regimental interposto em face da decisão que indeferiu o pedido de liminar, a questão resta superada, tendo em vista que foi proferido
decisum,
em 18/05/2021, não conhecendo do recurso por incabível na espécie.

Considerando a superveniência de decisão proferida pelo juízo a quo, conheço dos embargos.

No que concerne à alegada
omissão
, em razão do não conhecimento do
writ
e, consequentemente, não enfrentamento da tese de nulidade arguida na impetração, assiste razão ao embargante, devendo a omissão ser sanada, razão pela qual passo a analisá-la.

Constata-se que ao prestar informações, em 24/03/2021, o juízo coator consignou que os autos da ação penal se encontravam em secretaria para cumprimento das diligências e, após o seu retorno, seriam sanadas as questões levantadas pela defesa/impetração (doc. ID nº 4768950), fato que levou este relator a não conhecer da Ordem, sob pena de indevida supressão de instância.

No entanto, naquela mesma data (24/03/2021), o juízo singular proferiu decisão no processo nº 00018062420198140007, indeferindo os quesitos formulados pela defesa quanto à arma do crime, de modo que a questão não mais se encontrava pendente de apreciação.

Alega o embargante que o juízo coator indeferiu os quesitos formulados pela defesa quanto à perícia da arma, ao consignar que inexiste nos autos da ação penal quaisquer informações sobre a apreensão da faca utilizada no crime, incorrendo em cerceamento da defesa e do contraditório.

Cumpre transcrever parte que interessa do
decisum a quo
,
in verbis
:

“Conforme a certidão de fl. 1800, não há nos autos quaisquer informações sobre a apreensão de uma faca e, além disso, de que tenha sido encaminhada ao Fórum de Baião/Pa, para fins de submissão à perícia na forma pretensamente pretendida pela defesa.

Com efeito, em contato telefônico na data de hoje com o Sr Cássio Ergon, Diretor de Secretaria à época, mas que foi removido à Comarca de Cametá em 2020 e que foi quem recebeu o material encaminhado ao Fórum da Comarca de Baião; confirmou-se (sic) que não foi encaminhada qualquer arma juntamente com outros bens apreendidos e que se encontram custodiados no fórum. Nem de fogo e nem arma branca.

Portanto, se não existe o objeto sobre o qual pretende o acusado FERNANDO a realização de perícia, INDEFIRO a pretensão, a qual, inclusive, conforme certidão de fl. 1800, somente foi deduzida após decisão deste Juízo para a certificação sobre a apreensão e anterior requerimento, o que se viu, não existiu”.

Em que pese constar dos
autos do Inquérito Policial
o Auto de Apresentação e Apreensão, descrevendo dentre os objetos apreendidos no local do crime, 01 faca de cozinha (doc. ID nº 4973704 – pág.42), o Diretor de Secretaria da Comarca de Baião exarou certidão, em 26/02/2021, atestando que: “
referente a uma arma branca (faca), consta Auto de Apresentação e Apreensão de uma arma branca (faca), fls. 66; foto de uma faca, fls. 68; e ofício de encaminhamento de uma faca para exame pericial, fls. 69,70 e 71 (I VOLUME), entretanto, verificando o Cadastro de Objetos Apreendidos no processo, sistema Libra, encontrei um Termo de Recebimento de objeto, o qual anexo aos autos, com cadastro de uma sacola contendo um capacete e outros objetos não especificados pela polícia civil, esclarecendo que,
ao se verificar o conteúdo da sacola que se encontra apreendida, não foi encontrada referida faca
.
Certifico, ainda, que não identifiquei nos autos requerimento por parte do acusado Fernando Ferreira Rosa Filho, para que a referida arma fosse periciada
”.

Conforme se observa, a Secretaria do Juízo
a quo,
diante dos documentos e informações da autoridade policial, empreendeu todos os esforços para localizar a faca, porém as diligências não obtiveram êxito.

Desse modo, há uma impossibilidade material para realizar a perícia requerida pela defesa, uma vez que o objeto a ser encaminhado não existe nos autos, razão pela qual o juiz, sendo o destinatário da prova, não dispunha de outra alternativa que não fosse o indeferimento do pedido do acusado, não havendo que se falar em cerceamento de defesa.

De fato, o acusado no processo penal tem direito à produção de
prova
. Entretanto, ao magistrado é conferida discricionariedade para indeferir aquelas que reputar protelatórias, irrelevantes ou impertinentes, desde que em decisão fundamentada, como ocorreu
in casu
.

Aduziu o embargante, ainda, que tais vestígios foram, inclusive, elementos de convicção para o oferecimento da denúncia, restando evidente a quebra da cadeia de custódia, acarretando a nulidade da prova material.

Com efeito, não assiste razão ao embargante, uma vez que em nenhum momento restou evidenciado nos autos que a apreensão da referida arma teria sido imprescindível para demonstrar os indícios suficientes de autoria e materialidade delitivas, os quais restaram evidentes diante de todo conjunto probatório reunido nos autos,
como provas testemunhais, autos de transcrições das interceptações telefônicas realizadas, fotografias/imagens juntadas aos autos, dentre outros, elementos aptos a demonstrar a materialidade dos crimes imputados ao paciente, nos termos do artigo 167 do CPP, não se verificando qualquer obstáculo ao exercício da ampla defesa, conforme se observa na parte que interessa da denúncia
,
in verbis
:

“
No que concerne a autoria e materialidade delituosas, essas restaram evidenciadas de forma categórica nos depoimentos constantes nos autos, principalmente no Auto de Qualificação e Interrogatório do acusado Valdenir, os bens apreendidos, e os Autos de Transcrições das Interceptações Telefônicas, corroborado pelo apurado nos autos, relatórios preliminares de homicídios com as fotografias das vítimas, dentre outros. Portanto, provada a materialidade e havendo, como de fato há, indícios mais que suficientes de autoria em relação ao ora denunciado, resta evidenciada a justa causa para que seja inaugurada a ação penal, tanto mais porque nesta fase, como é cediço, vige o princípio in dubio pro societate, segundo o qual, a dúvida, se existente, o que não é o caso dos autos, resolve-se em prol da sociedade
”.

Assim sendo, é inconteste a indicação, na exordial acusatória, do substrato que atesta a materialidade dos delitos, de modo que a inexistência da arma nos autos, não provoca, por si só, nulidade processual.

Ainda que assim não fosse, não há que se falar em nulidade processual, vez que a impetração não logrou comprovar qualquer tipo de mácula ou vício aptos a ensejar anulação, ou, ainda, de prejuízo suportado pelo acusado.

Sobre o tema, cumpre ressaltar que a jurisprudência é pacífica quanto exigência de demonstração de efetivo prejuízo, a fim de justificar a anulação de atos processuais, o que não ocorre na presente hipótese. Incide, também, na hipótese, o disposto no art. 563 do Código de Processo Penal, segundo o qual: “
Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar nenhum prejuízo para a acusação ou para a defesa”
.

Dessa forma, ausente a comprovação da ilegalidade apontada e do prejuízo suportado pelo paciente, inviável, portanto, o reconhecimento da nulidade arguida.

Outrossim, alegação de constrangimento ilegal em face da não definição da competência territorial nos autos resta superada, uma vez que em decisão proferida no dia 24/03/2021, o juízo singular fixou a competência da Comarca de Baião para o processamento do feito (doc. ID nº 4973704 – pág. 46).

Ante o exposto, conheço e rejeito os embargos de declaração nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 18 de maio de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 20/05/2021